Tribunal: TJBA
Processo: 8026134-15.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026134-15.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WENNITON MENEZES DE SOUZA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA. MAJORAÇÃO DA GAPJ. CONCLUSÃO NÍVEL SUPERIOR. CARREIRA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. ASCENSÃO FUNCIONAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Quanto à impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, uma vez que, disciplinando a matéria, o Código de Processo Civil, no seu art. 98 c/c art. 99, §2º, prevê que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recurso para arcar com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, têm direito à gratuidade da justiça. Rejeita-se, a preliminar de decadência, uma vez que a obrigação referida no caso em análise é de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial a cada período de vencimento, isto é, mensalmente. Afasta-se, também, a preliminar de prescrição, pois o direito pleiteado pelo impetrante refere-se à relação de trato sucessivo, constituindo prestações periódicas devidas pelo Ente Público por suposta omissão ilegal. A pretensão do impetrante, perito técnico, nível médio, consiste na elevação da Gratificação de Atividade Policial Judiciária – GAPJ para valor percebidos pelos servidores ocupantes dos cargos de nível superior. A ascensão funcional, constituída na equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior, encontra vedação no ordenamento jurídico, por não se permitir a mudança de cargo por servidor sem prévio concurso público. A Súmula 685 do Supremo Tribunal Federal determina que: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. A despeito do impetrante possuir diploma superior, sua remuneração vincula-se ao cargo que exerce e para o qual prestou concurso, no caso, Perito Técnico de Polícia, cargo que não lhe confere o direito de aumento da GAPJ, devida aos profissionais integrantes das carreiras de nível superior, sob pena de configurar ascensão funcional, o que é vedado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8026134-15.2020.8.05.0000, que figura como impetrante Wenniton Menezes de Souza e, como impetrado, o Governador do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, por maioria, DENEGAR A SEGURANÇA. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2021. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador de Justiça 310